Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747977-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES EMBARGADO: EMANUELE DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 19:58:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator